Tribunal: TJSP
Processo: 2139869-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
agravo de instrumento. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE indeferiu adjudicação de fração ideal de imóveis. decisão reformada. INDISPONIBILIDADE DE BENS NÃO OBSTA expropriação coativa. ausente penhoras anteriores. INEXISTÊNCIA, no mais, DE NORMA QUE ASSEGURE O RECEBIMENTO PREFERENCIAL PELO CREDOR TRABALHISTA em EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO provido.